Tribunal: TJMT
Processo: 1033897-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033897-32.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO: S. M. L.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 88227484) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74316993):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA MENOR DIAGNOSTICADA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA E HIDROCEFALIA DERIVADA, SECUNDÁRIOS ÀS INTERCORRÊNCIAS DA PREMATURIDADE – INDICAÇÃO MÉDICA PARA FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBAHT E THERASUIT ALÉM DE PSICOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CRIANÇA – RECONHECIMENTO DA COBERTURA DA FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBAHT PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM PARECER MÉDICO EMITIDO QUANDO DA SUA SOLICITAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA EM RELAÇÃO À FISIOTERAPIA THERASUIT, FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL E NA AUSÊNCIA PREVISÃO NO ROL DA ANS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ARTIGO 47 DO CDC – PSICOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CRIANÇA – CLÁUSULA COM EXCLUSÃO EXPRESSA PARA TERAPIA OCUPACIONAL – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO QUANTO AO CUSTEIO – DANO MATERIAL – DEVER DE REEMBOLSO DO VALOR COMPROVADAMENTE DESPENDIDO COM CIRURGIA REALIZADA FORA DO ESTADO – PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULA CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a própria operadora do plano de saúde reconhece a cobertura da fisioterapia pelo método Bobath no parecer médico emitido, autorizando-o quando da solicitação dos procedimentos pela parte autora, tanto que o tratamento vinha sendo realizado pela usuária, há de ser mantido o seu custeio. Por outro lado, havendo no contrato firmado entre as partes, cláusula expressa que desonera a operadora do plano de saúde da cobertura de procedimentos e/ou tratamentos não previstos no rol de Procedimentos e Coberturas Mínimas da ANS, de ser reconhecida válida e, portanto, deve ser mantida hígida tal pactuação. Assim, se os procedimentos solicitados (fisioterapia pelo método Therasuit) não constam do rol de Procedimentos Mínimos da ANS e sequer possui amparo contratual, a negativa de cobertura constitui exercício regular de direito pela requerida. Precedentes do STJ recentes, julgados em overrruling (Este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS” -AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). De igual forma, existindo cláusula com exclusão expressa para cobertura de terapia ocupacional e psicologia, há que ser mantida a sentença que afastou a obrigação de autorização/custeio de psicoterapia com especialidade em crianças. Deve ser reembolsado o valor comprovadamente despendido com procedimento cirúrgico realizado em outra localidade, por ausência de profissional habilitado no Estado para sua realização, se a cobertura do plano de saúde possui abrangência nacional e não há impugnação específica quanto este ponto em sede de contestação. A negativa de cobertura de procedimento em observância de cláusula contratual não se revela suficiente para causar ofensa anormal à personalidade, notadamente quando amparada em razoável interpretação contratual. Muito mais, quando, no caso específico, não se reconheceu ilicitude na negativa da requerida.-
(TJ-MT 10338973220198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por S. M. L., representada por Jean Carlos Valério, que deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e determinar que ré, ora recorrente, custeie apenas o tratamento com fisioterapia pelo método bobaht, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil e duzentos reais) a título de danos materiais em favor da autora, ora recorrida, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.
A recorrente alega a violação aos artigos 6, VI e VIII, 14, 47 e 51, IV do CDC; 421 e 422 do Código Civil e ao 35-F da Lei 9.656/98, ao argumento de que “(...) se o contrato assistencial que beneficia a Recorrida exclui expressamente a cobertura assistencial de tratamentos realizados por profissionais não cooperados, em hospitais não credenciados, como na hipótese dos autos, não há que se falar em reembolso integral. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 12, inciso VI da Lei no 9.656/98, ao fundamento de que “(...) não pode o Tribunal a quo impor à operadora de planos de saúde a obrigação ao custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada, devendo limitar o custeio aos valores correspondentes aos praticados pela Recorrida dentro da rede credenciada, conforme previsão legal/contratual (...)”.
Recurso tempestivo (id 88265454) e preparado (id 88239964).
Contrarrazões apresentadas (id 91108967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
No presente caso, conforme relatado, quanto à suposta violação aos artigos 6, VI e VIII, 14, 47 e 51, IV do CDC; 421 e 422 do Código Civil e ao 35-F da Lei 9.656/98, a recorrente afirmou que “(...) se o contrato assistencial que beneficia a Recorrida exclui expressamente a cobertura assistencial de tratamentos realizados por profissionais não cooperados, em hospitais não credenciados, como na hipótese dos autos, não há que se falar em reembolso integral. (...)”.
Além disso, suscitou a afronta ao artigo 12, inciso VI da Lei no 9.656/98, ao fundamento de que o custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada deve ser limitado aos valores praticados dentro da rede, conforme previsão contratual.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No caso, apesar de se insurgir, em sede de contrarrazões, quanto ao custeio da fisioterapia pelo método Bobath, o fato é que a própria apelada reconhece a cobertura do referido tratamento no parecer médico emitido quando da solicitação dos procedimentos pela parte autora (ID 26389380), ao autorizá-lo, tanto que o tratamento vinha sendo realizado pela apelante.
Logo, com relação ao referido procedimento, deve a operadora do plano de saúde continuar a fornecê-lo na quantidade de sessões prescritas pelo médico que acompanha o caso.
(...)
Com efeito, denota-se dos autos que a apelante precisou se submeter a intervenção cirúrgica no início da sua vida para salvar a sua visão, devido ao quadro de retina prematura que a acometia, sendo o procedimento realizado em São Paulo-SP por falta de profissional apto no Estado de Mato Grosso.
Ocorre que, muito embora o plano de saúde possuísse cobertura nacional, a apelada custeou apenas o valor das passagens aéreas, devendo ser ressarcido também o valor gasto com a cirurgia.
Até porque, não houve impugnação específica por parte da apelada, em sede de contestação, quanto ao pedido de reembolso da cirurgia realizada pela menor.
Por outro lado, a recorrente juntou prova do desembolso de apenas de R$ 4.000,00 (seis mil e duzentos reais), conforme comprovante constante no ID 70452995 - Pág. 1, uma vez que a descrição de valores constante no ID 70452995 - Pág. 2 não demonstra o efetivo pagamento.
Desta feita, imperiosa a reforma da sentença para condenar a recorrida a apelada ao reembolso do valor comprovadamente despendido pela autora, de R$ 4.000,00 (seis mil e duzentos reais). (...)” (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE MATERIAL. CIRURGIA. NEGATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. COBERTURA. PREVISÃO. CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem no sentido de que a cobertura da cirurgia estava prevista no contrato implicaria a análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1666639 SP 2020/0039259-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça